Tribunal: TJPA
Processo: 0810472-31.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0810472-31.2021.8.14.0000

AUTOR: JALOTO TRANSPORTES LTDA

REU: NAYRON ARAUJO RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA ELIETE SOARES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE. FALTA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por JALOTO TRANSPORTES LTDA contra decisão monocrática que julgou improcedente a ação rescisória por ela ajuizada contra NAYRON ARAUJO RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA ELIETE SOARES DE ARAÚJO, visando rescindir acórdão que manteve a condenação da autora ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão da morte de Raimundo Rodrigues dos Santos durante a lavagem de um tanque de caminhão de propriedade da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve erro de fato no acórdão rescindendo, que justificaria a rescisão da coisa julgada nos termos do art. 966, VIII, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória por erro de fato só é cabível quando o erro alegado for verificável do exame dos autos e consistir na admissão de um fato inexistente ou na consideração de inexistente um fato efetivamente ocorrido, desde que tal fato não tenha sido objeto de controvérsia sobre a qual o juiz deveria se pronunciar.

No caso, a alegação de erro de fato, baseada na interpretação de que a morte da vítima não decorreu da inalação de lecitina de soja (substância atóxica) e sim de piretróides (inseticidas), não configura erro de fato, mas sim uma divergência quanto à interpretação das provas, o que não se enquadra nas hipóteses de rescisão previstas no art. 966, VIII, do CPC.

A decisão rescindenda não se baseou exclusivamente na inalação de lecitina de soja, mas considerou a ausência de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) fornecidos pela autora, o que caracterizou a responsabilidade civil pela morte da vítima.

A utilização da ação rescisória como sucedâneo de recurso é vedada, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir a interpretação dada às provas já apreciadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação rescisória por erro de fato exige que o erro seja evidente do exame dos autos, e não se confunda com divergências na interpretação das provas.

A ausência de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) fornecidos pelo empregador é suficiente para caracterizar a responsabilidade civil em caso de morte do trabalhador por inalação de substância tóxica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 966, VIII e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na AR nº 3731/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 4/6/2007.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente a ação rescisória ajuizada por JALOTO TRANSPORTES LTDA contra NAYRON ARAUJO RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA ELIETE SOARES DE ARAUJO, com o objetivo de rescindir a coisa julgada nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO INCIDENTAL DE MEDIDA CAUTELAR (Processo n.º 00012227-44.2008.8.14.0049), mais precisamente o Acórdão de id. 6515039, oriundo da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal, de relatoria do Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto e confirmou a sentença de 1º Grau, reconhecendo a responsabilidade civil subjetiva da ré apelante, com condenação em danos morais e materiais, pela morte de Raimundo Rodrigues dos Santos.

A exordial expõe que a autora
JALOTO TRANSPORTES LTDA é pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Maringá-PR, e que os réus são filho e companheira de Raimundo Rodrigues dos Santos, os quais ajuizaram Ação Indenizatória contra a empresa objetivando responsabilizá-la pelos danos materiais e morais resultantes da morte da vítima, ocorrida por insuficiência respiratória ao proceder a lavagem no interior do tanque do veículo de propriedade da autora.

Segundo a autora, os réus afirmam que o falecido, embora se utilizasse das instalações de uma lava-jato de propriedade de sua irmã, procedeu ao serviço de lavagem do interior do veículo (tanque), de propriedade da empresa, na condição de trabalhador autônomo, sendo que ao adentrar no veículo veio a falecer por insuficiência respiratória, por ter inalado produto químico existente no interior do compartimento, qual seja, “lecitina de soja” que era transportada pela empresa requerente.

Em contestação, a empresa defendeu a inexistência de nexo de causalidade entre o serviço realizado pela vítima e as circunstâncias que ocasionaram sua morte, e que o ponto controvertido sobre a causa da morte da vítima foi esclarecido pela prova pericial realizada pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, que concluiu no exame toxicológico/cadavérico a presença de inseticida sintético do grupo piretróides no sangue da vítima.

Em laudo pericial complementar, concluiu-se que o produto químico pertencente à classe dos piretróides pertencem os inseticidas, acaricidas, herbicidas, fungicidas, molucidas, e raticidas utilizados para combater pragas; e que os efeitos tóxicos da presença dessa substância (piretróide) ocasiona a morte por falência respiratória, sendo que não foi encontrado no corpo da vítima lecitina de soja.

Afirma que o processo foi julgado parcialmente procedente, com o reconhecimento do nexo de causalidade entre o serviço prestado pela vítima e sua morte por inalação de produto químico/tóxico (piretróide).

Houve interposição de recurso de apelação a este E. Tribunal e a 2ª Turma de Direito Privado negou provimento ao recurso da ora autora mantendo a sentença de maneira integral.

A autora ingressou com a ação rescisória, com fundamento no art. 966, inciso VIII c/c art. 975 do Código de Processo Civil/2015 por entender que houve erro de fato por parte do Colegiado ao apreciar a prova pericial, pois inexiste nexo de causalidade entre o serviço realizado pela vítima e as circunstâncias que ocasionaram a sua morte ao proceder o trabalho para o qual foi contratado (lavagem do caminhão), basicamente porque a lecitina de soja é produto atóxico, portanto, inofensivo, e a vítima faleceu por insuficiência respiratória decorrente de ingestão de piretróides.

Ao final, requer a concessão da tutela provisória de urgência para a suspensão liminar do cumprimento de sentença e, no mérito, a procedência da ação para reconhecer o erro de fato existente no V. Acórdão, considerando que a causa da morte da vítima, consoante Laudo Técnico Pericial Toxicológico, ocorreu por asfixia respiratória mediante inalação e/ou ingestão de piretróide (inseticida), produto alheio e desvinculado à lecitina de soja – atóxico, produto que era transportado no veículo, dando-se provimento ao Recurso de Apelação ou para que seja proferido novo julgamento consonante aos fatos, circunstâncias e provas produzidas na instrução processual.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido, pelo então relator Des. José Torquato Araújo de Alencar (id. 14735950).

Os réus apresentaram contestação no id. 15440723, onde alegam que inexiste erro de fato no V. Acórdão rescindendo, nos termos do art. 966, VIII, do CPC, pois o decisum foi descontextualizado pela autora, deturpando a análise da prova pericial. Para tanto, faz explanações sobre as provas dos autos e destaca que o voto impugnado entendeu pela negligência da autora que, costumeiramente, utilizava o serviço autônomo da vítima para a lavagem dos seus caminhões, sem se preocupar com os equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários à realização da prestação de serviço e que tal negligência levou ao óbito da vítima diante da inalação de produtos tóxicos, não a lecitina de soja e sim de odor existente no interior do veículo, o qual, com os equipamentos adequados teria evitado a morte da vítima. Com base nisso, requereu a improcedência do pleito rescisório e a condenação da autora em custas processuais e honorários de sucumbência de 20% (vinte porcento) sobre o valor da causa.

Parecer ministerial no id. 16645042, pela improcedência da ação.

Decisão monocrática de improcedência da ação rescisória – id. 18467686.

Agravo interno do autor no id. 18762484, onde pleiteia a reforma da decisão monocrática e a procedência da ação rescisória, ratificando os argumentos iniciais.

Contrarrazões no id. 18825833.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo ao seu julgamento.

MÉRITO

No mérito, ratifico meu entendimento exarado na decisão objurgada, senão vejamos:

A ação rescisória configura demanda autônoma impugnativa, cujos pressupostos são a existência de decisão de mérito transitada em julgado e a presença de algum dos motivos de rescindibilidade enumerados, de forma taxativa, no artigo 966, do Código de Processo Civil de 2015, senão vejamos:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

§ 3º A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

Registre-se que a rescisão de julgado só é admissível nos casos previstos no artigo 966 do Código de Processo Civil de 2015, cuja interpretação deve ser sempre restritiva, ante a necessária preservação da segurança jurídica e/ou da estabilização da lide decorrente da decisão rescindenda, e da excepcionalidade de se impugnar coisa julgada material.

É vedada, portanto, a utilização da ação rescisória como sucedâneo de recurso, na busca de uma nova decisão que favoreça as teses jurídicas defendidas pelas partes.

In casu, a autora fundamentou sua pretensão no inciso VIII, do art. 966 do CPC/2015: VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Para tanto, a autora sustenta ser imprescindível a desconstituição do julgado, por configuração da hipótese de erro de fato, justificando que a decisão rescindenda adotou fato inexistente para manter a condenação de 1º Grau, ao reconhecer nexo de causalidade entre a morte da vítima e a inalação de
lecitina de soja
, o que vai de encontro aos laudos periciais principal e complementar dos autos, que atribuíram a causa da morte à inalação de substância tóxica
piretróide (inseticida)
. Defende que tal fato, portanto, resulta em julgamento passível de causar nulidade no julgado.

Veja-se que o erro de fato que autoriza a ação rescisória é aquele que emerge dos autos ou de documentos da causa, ou seja, um erro que distancia o julgador da realidade dos autos, aquele erro que levaria o magistrado a outro resultado se estivesse mais atento ao que dos autos consta.

Frise-se, o erro de fato não se dá com a má interpretação da prova existente e sim da ausência de balizamento na decisão adotada diante de fato inexistente.

Neste contexto, não restou configurado, no meu sentir, erro de fato passível de implicar na rescisão do acórdão, tendo em vista que a prova pericial existe e concluiu que a causa da morte da vítima foi
asfixia e/ou insuficiência respiratória decorrente da inalação e/ou ingestão de piretróides, classificados como inseticidas encontrados no exame toxicológico sanguíneo, a despeito da lecitina de soja,

a qual não foi diagnosticada e/ou presenciada nos exames sanguíneos realizados – id. 6515034/ 6515035.

Segundo a autora, o acordão impugnado manteve a sentença de primeiro grau por entender que a causa da morte foi a inalação de lecitina de soja, o que inexiste, já que se trata de substância atóxica.

Ocorre que, como bem apontado pelos réus, não foi essa a sustentação fática do decisum e sim que houve inalação de substância tóxica dentro do tanque, onde antes havia lecitina de soja.

Outrossim, se a autora tivesse fornecido à vítima os EPI’s necessários, ela não teria se contaminado e, por conseguinte, não teria falecido por esse motivo.

Ora, o fundamento principal do V. Acórdão rescindendo é a ausência de equipamento de segurança de responsabilidade da autora, por ser a vítima prestadora de serviço autônoma e não funcionário do lava-jato onde foi executado o serviço.

O uso de EPI teria evitado a morte. Por raciocínio lógico, se a vítima inalou substância tóxica dentro do tanque do caminhão e, em razão disso, ali mesmo faleceu por insuficiência respiratória aguda, não há como se excluir responsabilidade da empresa proprietária do veículo e contratante do serviço.

O parecer ministerial bem destaca: “
Cumpre consignar que consta dos autos que os produtos utilizados para a lavagem/limpeza do caminhão eram determinados pela empresa solicitante do serviço, que por sua vez, sempre tem a obrigação do fornecimento de Equipamento de Proteção Individual para que o empregado, ainda que autônomo, execute o serviço solicitado. A partir do momento em que de alguma maneira quando da lavagem do caminhão a interação entre as substâncias ali encrustadas (mesmo que fosse a lecitina de soja) e os produtos de limpeza utilizados causaram insuficiência respiratória no empregado o levando a óbito, é incontestável a configuração do nexo causal entre a morte deste e a execução do serviço, logo, incontestável também a responsabilidade civil da empresa.” – id. 16645042.

Logo, não assiste razão à autora ao sustentar que o v. acórdão contém vício de nulidade, eis que o julgado rescindendo se baseou em laudo pericial e demais provas testemunhais, concluindo pela existência do nexo-causal.

Aplica-se, ao caso, portanto, orientação jurisprudencial de que a rescisão do julgado fundada em erro de fato, pressupõe “a ocorrência de equívoco na apreciação ou de percepção equivocada da prova trazida aos autos, embora seja afastada a interpretação sobre a subsistência ou relevância de um fato (art. 485, § 2º)” (AgRg na AR 3731/PE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki. 1ª Seção. DJ 4/6/2007).

É certo afirmar, portanto, que incorreu o Colegiado em acerto, cuja irresignação da parte com interpretação diversa do contexto probatório não é suficiente para pôr em risco a higidez da relação jurídico processual, elementos necessários a ensejar a rescisão de uma decisão transitada em julgado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno para manter a improcedência do pedido deduzido na ação rescisória, e consequentemente o acórdão rescindendo.

É o voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 26/09/2024